Tribunal: TJDFT
Processo: 0730740-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730740-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: EDMILSON GONCALVES LIMA D E S P A C H O Considerando a anexação de fotografias novas no corpo da peça de contrarrazões (ID no 55894343), intime-se a apelante para, querendo, se manifestar sobre elas, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator